Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721124-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Galeria Mamy Baby Ltda Agravado: Gregório de Souza Rabelo Filho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Galeria Mamy Baby Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0720985-87.2022.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator